Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-33.2022.8.11.0048
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000275-33.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCKEZAN LIOTERIO QUEIROZ - CPF: 732.901.141-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIANS ROBERTO SOARES - CPF: 876.266.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GLORIA PAIVA - CPF: 952.566.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL –
1.

REQUERIDA
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – VIABILIDADE –
CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL [VIAS DE FATO]
–
QUESTÃO APTA A CARACTERIZAR OS MAUS ANTECEDENTES – REQUERIDO O DESABONO DAS “CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO” – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLARAM A GRAVIDADE DO TIPO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AO ACUSADO –
2.
PRETENDIDA
COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– ALEGADA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RECORRIDO –
IMPROCEDÊNCIA
– CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES –
3.
REGIME MAIS GRAVOSO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM DESFAVOR DO ACUSADO – PRECEDENTES STJ
–
APELO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1.
Nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
a condenação definitiva anterior por contravenção penal,
não possui o condão de configurar a agravante da reincidência,
embora possa caracterizar maus antecedentes e, assim, ensejar o acréscimo da pena-base
(
ex vi
, STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 781.330/SC, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023);
peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

1.2.

L
ado outro, inviável o acolhimento do pedido da acusação para macular as circunstâncias do delito, pois,
in casu
, são condizentes com a própria prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;

2.
A teor do Tema 585 do STJ e do Enunciado Orientativo n.º 41 da TCCR/TJMT, revela-se cabível a integral compensação entre atenuante confissão espontânea e a agravante da reincidência, persistindo vedado tal proceder apenas nas hipóteses que versam sobre agente multirreincidente, que não se trata a hipótese;

3.
O reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes criminais] e a reincidência justificam a fixação do regime inicial mais gravoso [fechado] para o agente que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão. Precedentes STJ.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MARCKEZAN LIOTERIO QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT
nos autos da ação penal nº.
1000275-33.2022.8.11.0048
,
na qual o réu
MARCKEZAN LIOTERIO QUEIROZ

foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no
artigo 28

da Lei nº. 11.343/06
e
art. 14,
caput
, da Lei nº. 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na mínima fração legal, sem prejuízo da sanção de advertência sobre os efeitos das drogas.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pleiteia nas razões recursais de

ID 181290813
a reforma parcial da r. decisão proferida, especificamente quanto à dosimetria da pena do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, reconhecendo-se, na primeira fase, os maus antecedentes e a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime e, na segunda etapa penal, preponderando-se a multirreincidência do réu sobre a atenuante da confissão; ao que agrega, por fim, o pedido de fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção do sentenciado.

Sobrevieram, então, as contrarrazões da defesa no
ID

181290818,
nas quais requer seja negado provimento ao apelo ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 183146181, opina pelo

parcial provimento
do recurso,
“a fim de que seja valorada negativamente somente a circunstância judicial dos “antecedentes criminais”, e, por consequência, exasperada a pena-base. Além disso, que seja considerada preponderante a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea e fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena”
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Verte da denúncia que, no dia
19/05/2022
, por volta das 23h30, na Rua Sete de Setembro, bairro Beira Rio, na cidade de Juscimeira-MT, o denunciado
MARCKEZAN LIOTÉRIO QUEIROZ

trazia consigo
, para consumo pessoal, uma porção de cocaína equivalente a 0,74g (setenta e quatro centigramas); bem como portava uma arma de fogo, de uso permitido, consistente em um revólver calibre .38, Taurus, apta a produzir disparos, além de quatro munições intactas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [Denúncia, ID 181290712].

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

I – DA PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

O órgão ministerial pleiteia a majoração da pena base aplicada ao acusado, porquanto, observa-se que aquela fora fixada no mínimo legal, desconsiderando o fato de
MARCKEZAN
ostentar péssimos
antecedentes
na época dos fatos [duas condenações transitadas em julgado] e que as
circunstâncias do crime
se mostraram desfavoráveis, “
tendo em vista que o recorrido foi preso em flagrante portando uma arma de fogo, droga e objetos indicativos de que estava se preparando para praticar um crime mais grave
” (sic), situações que, por si só, justificam a majoração da pena.

No caso concreto,
d
essume-se do édito condenatório visto no ID 181290802 que o d. magistrado sentenciante considerou favoráveis ao sentenciado todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Pois bem.
Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, p
ara o doutrinador CESAR ROBERTO BITENCOURT “
as circunstâncias referidas no art. 59 não se confundem com as circunstâncias legais relacionadas no texto legal (arts. 61, 62, 65, 66 do CP), mas defluem do próprio fato delituoso
”. Pode-se exemplificar dentre essas circunstâncias: forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes, ou seja, é o
modus operandi
.

Referido autor ainda chama a atenção para o fato de que “
não se pode ignorar que determinadas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, de alguma forma, são valoradas em outros dispositivos, ou até mesmo como elementares do crime
”, ocasião em que tais circunstâncias não poderão integrar a valoração da pena-base de molde a evitar-se o
bis in idem
.

E, a teor da preleção de FERNANDO CAPEZ, “
as circunstâncias podem ser objetivas ou subjetivas, podendo, por exemplo, dizer respeito à duração do fato criminoso, ao local do crime ou à atitude do agente ante a prática do delito
”.

Após minuciosa análise, a hipótese dos autos
nada revela de extraordinário com relação às circunstâncias do crime
que pudessem torná-las desfavoráveis; e como bem destacou a d. Procuradoria Geral de Justiça, “
o fato de o apelante ter sido localizado portando materiais que indicam a possibilidade de estar planejando praticar crime mais grave, embora extremamente suspeito, não tem o condão de respaldar a negativação de tal circunstância e a consequente exasperação da pena, já que se trata apenas da possibilidade da execução de evento futuro e incerto, o que não influência na gravidade do delito ora apurado
” (sic).

Lado outro,
razão assiste
ao membro ministerial quanto ao
ANTECEDENTES CRIMINAIS,
devendo ser reconhecida sua carga pejorativa, pois,
diante da existência de duas condenações criminais em desfavor do acusado, consoante PEP nº. 0001349-96.2019.8.11.0064, referente aos processos:
1
)
Ação Penal nº. 0003402-84.2018.8.11.0064
, Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, contravenção penal: art. 21 do Decreto-Lei Nº 3.688/1941, data do fato:
27/01/2018,
pena: 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples; data do trânsito em julgado:
12/02/2020
;
2
)
Ação Penal nº. 0009177-80.2018.8.11.0064
, 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, crime: art. 157 do CP, data do fato:
12/07/2018
; Pena: 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa; data do trânsito em julgado do Acórdão:
05/09/2019
.

Assim, necessária a valoração negativa quanto a uma delas (
Ação Penal nº. 0003402-84.2018.8.11.0064 da contravenção penal ‘vias de fato’)
na primeira etapa penal, sem prejuízo da aplicação/manutenção da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação
.

E,
como se sabe,
consoante jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva anterior por contravenção penal
não possui o condão de configurar a agravante da reincidência,
embora possa caracterizar maus antecedentes e, assim, ensejar o acréscimo da pena-base
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 781.330/SC, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023), como no caso concreto.

Logo,
acolho parcialmente o apelo
do
MINISTÉRIO PÚBLICO
apenas para reconhecer a carga negativa dos
antecedentes criminais
na primeira fase dosimétrica.

II – DA PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Como segundo pedido ministerial consta a intenção em ver realizada a compensação parcial entre a agravante da reincidência a atenuante da confissão espontânea, “
uma vez que o apelado é multirreincidente
” (sic), nos termos do Enunciado Orientativo nº. 41 desta eg Corte.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da sentença condenatória,
in verbis
:

“2ª Fase – Pena-Provisória.

Merece aplicação, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do CP, já que o réu confessou na fase policial a prática delitiva. Presente ainda, a agravante prevista (artigo 61, I, do CP),
o réu é reincidente (CP, art. 61, I)
, uma vez que cometeu novo crime depois de transitar em julgado sentença que a condenou por crime anterior, conforme revela a guia de execução penal de nº. 0001349-96.2019.8.11.0064. Não ocorreu, ainda, a caducidade da referida condenação anterior, a permitir a incidência do período depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal, motivo pelo qual deve prevalecer para efeito de incidência da agravante da reincidência.

Destarte, no concurso entre agravantes e atenuantes uma compensará a outra, motivo pelo qual mantenho a pena-base, em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa”
– Sentença, ID 181290802, p. 4.

Nos termos relatados, a acusação vindica a parcial compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
pretensão esta que não merece ser acolhida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento dos
REsp’s 1.931.145/SP e 1.947.845/SP
, representativos de controvérsia, formulou a
Tese 585,
no sentido que
“(...)
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de
24/6/2022
.)

A atual redação do Enunciado Orientativo n.º 41 da TCCR/TJMT igualmente dispõe que tão somente
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, consoante exposto no ITEM I deste aresto
– revela-se que o apelado
possui duas condenações pretéritas
, das quais uma delas [
Ação Penal nº. 0003402-84.2018.8.11.0064 da contravenção penal ‘vias de fato’
] foi reconhecida nesta instância revisora na primeira fase da dosimetria penal para negativar os antecedentes criminais; ao passo que a condenação remanescente [
Ação Penal nº. 0009177-80.2018.8.11.0064 – delito de roubo
]
possibilitou a integral compensação
, promovida pelo i. julgador, entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes e relativas à personalidade do agente, consoante atual entendimento jurisprudencial.

Aliás, sequer estamos diante de réu multirreincidente, pois como delineado em linhas volvidas, a contravenção penal ‘vias de fato’ não gerou reincidência no caso em apuração, pois, quem p
ratica uma contravenção e depois um crime não é reincidente [art. 63 do CP].

III –
DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA
:

Frente às mudanças expostas no ITEM I deste voto, passo à
materialização da nova reprimenda do acusado
MARCKEZAN LIOTÉRIO QUEIROZ
quanto ao delito do art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
.

Na
primeira etapa
do cálculo da pena, reconheço a desfavorabilidade dos
antecedentes criminais
.
Nesse ponto, dada a ausência de previsão legal, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça recomenda para cada circunstância judicial valorada negativamente a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador.

In casu
, aumento a pena base em 1/6 (um sexto) para a circunstância desfavorável e fixo-a no patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e, pagamento de
11 (onze) dias-multa.

Passando-se à segunda fase dosimétrica,
mantenho
a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuantes da
confissão espontânea
reconhecida pelo magistrado sentenciante, e estabeleço a sanção intermediária em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de

11 (onze) dias-multa
,
preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ante a ausência de outras atenuantes e/ou agravantes.

E na última etapa dosimétrica, à míngua de causas modificativas, torno a
REPRIMENDA DEFINITIVA
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, viável o acolhimento do pedido ministerial para a fixação do regime mais gravoso, qual seja, o
FECHADO
, a teor do art. 33, §2.º, “c”, e §3º, do Código Penal, haja vista os
maus antecedentes
e a
reincidência
do apelado
MARCKEZAN LIOTÉRIO QUEIROZ
, consoante entendimento jurisprudencial do eg. STJ, “
No que se refere ao regime prisional, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que, o paciente é reincidente e portador de maus antecedentes, o que constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena definitiva tenha sido inferior a 4 anos de reclusão”
(AgRg no HC n. 772.827/SC, relator Min.

Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de
17/8/2023.
) e em conformidade com o disposto na Súmula n. 269 da Corte Cidadã;
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
.”

IV –
CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença prolatada pelo

d. juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
nos autos d
a Ação Penal n.º 1000275-33.2022.8.11.0048,
a fim de avaliar em demérito do apelado
MARCKEZAN LIOTÉRIO QUEIROZ

os seus

antecedentes criminais
,
tornando
definitiva a reprimenda em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,

no regime inicial
fechado
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024